Tribunal: TJSP
Processo: 1139256-73.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000063308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1139256-73.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VANIA SOLANGE STORCK DE LIMA, é embargado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1139256-73.2016.8.26.0100/50000
Voto no 44266_JV
2/6
VOTO No: 44266
Embargos de Declaração Cível No 1139256-73.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo
Embargante: Vania Solange Storck de Lima
Embargado: Bradesco Saúde S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Mera discordância do
julgado. Inexistência de vícios a ser sanado no Acórdão
impugnado. Caráter infringente. Descumprimento do disposto no
artigo 1022 do Código de Processo Civil. No mais, o intuito de
prequestionamento não dispensa a presença de omissão,
contradição ou obscuridade no julgado. Embargos Rejeitados.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos para sanar vícios no v. acórdão de fls. e para fins de prequestionamento.
A embargante alega que não há comprovação sobre o
motivo do aumento, sendo vedado ao fornecedor aplicar reajuste sem informar o
consumidor sobre a planilha de custos ou sinistralidade.
É o relatório.
O ato decisório impugnado não porta o defeito alegado,
de modo a viciá-lo.
Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode se utilizado para obter novo reexame da causa, nem
mesmo para fins de prequestionamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1139256-73.2016.8.26.0100/50000
Voto no 44266_JV
3/6
"O Juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJESP 115/207, 104/340,
111/414).
Note-se que os pontos levantados nesta sede declaratória
não têm influência para a desconstituição do julgamento de segundo grau, não se
enquadrando, a espécie, nos requisitos dos embargos de declaração, eis que
inexistente qualquer dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil/15.
O v. acórdão combatido foi claro ao mencionar os
motivos pelo quais inexiste indício de desproporcionalidade nos valores das
prestações.
Consta do v. acórdão que: “A perícia apurou que os
valores dos prêmios referentes a março de 2016, período do desligamento da
requerente, eram de R$ 605,04 para ela e R$ 259,55 para o dependente e para o
mês de dezembro daquele mesmo ano totalizava para a requerente e seu dependente
o valor de R$ 1.085,31 (fl. 445/446). Considerando-se a inclusão de IOF às
mensalidades e os posteriores reajustes em razão da faixa etária, o valor de
mensalidade indicado não se mostra desarrazoado” (fls. 541).
Bem por isso é que se apresenta coeva a lição da
Suprema Corte assentado que: "Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão (Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal, art. 337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1139256-73.2016.8.26.0100/50000
Voto no 44266_JV
4/6
os em Embargos Infringentes” (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ 101/1.311, RT
563/251).
Ademais, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil é
expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm cabimento quando
houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição ou omissão, não constituindo
recurso idôneo para reapreciação daquilo que já restou decidido pelo órgão julgador.
O que se veiculou, em verdade, é mero inconformismo
que não se encaixa nos casos permissivos do uso dos embargos de declaração. A
embargante objetiva a adequação do julgado, modificando-o ao entendimento dito
como correto, o que é inadmissível, cabendo, neste lance, interpor os eventuais
recursos próprios junto aos Tribunais Superiores.
Destaca-se, ainda, que consoante disposição do art. 489,
inciso IV do CPC/2015, não está o órgão julgador obrigado a responder a todos os
argumentos indicados pela parte, devendo, apenas, manifestar-se quanto aos
fundamentos capazes de modificar a conclusão adotada na r. decisão recorrida.
A propósito, registre-se:
“Se a pretensão embargada configura verdadeiro pedido
de nova decisão, é oportuno rememorar a lição sempre atual de Pontes de Miranda,
ao dilucidar que nos embargos declaratórios 'o que se pede é que se declare o que
foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio.
Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima' e continua, 'se permitido
fosse, em embargos declaratórios, rejulgar, ferido de frente ficaria o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1139256-73.2016.8.26.0100/50000
Voto no 44266_JV
5/6
processual brasileiro' (cf. 'Comentários ao Código de Processo Civil', Ed. Forense,
vol. VII, ps. 399-400)” (STJ 2a Turma EDcl no Ag no 278.618 SP Rel. Min.
Franciulli Netto j. em 15.06.2000 publ. in DJ 21.08.2000, p. 115).
Ademais, cumpre anotar que, mesmo na hipótese de
interposição de embargos de declaração para o fim de prequestionamento, devem
ser observados os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, ou seja, o julgado há de conter omissões, contradições ou
obscuridades, vícios inexistentes no caso concreto.
Em julgamento relatado pelo Desembargador Percival
Nogueira, que bem se aplica ao caso em exame, decidiu a 6a Câmara de Direito
Privado deste Tribunal que os embargos interpostos para fins de
prequestionamento:
“Prestam-se
somente
a
esclarecer,
se
existentes,
contradições, omissões e obscuridades no julgado, e não para adequar a decisão
ao entendimento do embargante. Assim é que mesmo nos embargos de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no artigo 535 do Código de Processo Civil (repita-se: obscuridade, contradição
ou omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Estes, como se viu, não foram preenchidos. [...] Da mesma forma, o
Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade
da menção expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
mediante sua Corte Especial, no sentido de que a violação a determinada norma
legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal
dispositivo tenha sido expressamente mencionado no v. acórdão do Tribunal de
origem. Cuida-se do chamado prequestionamento implícito (cf. EREsp no
181.682/PE, 144.844/RS e 155.321/SP)” (Embargos de Declaração no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1139256-73.2016.8.26.0100/50000
Voto no 44266_JV
6/6
994.07.094853-5/5).
Finalmente, entende esta Relatoria que o arrazoado
produzido não excedeu os limites da boa fé, motivo pelo qual não se aplicará
qualquer sanção a esse timbre; todavia, não se descarta a possibilidade de
reconhecer, no futuro, a má-fé processual, em especial para infligir as penalidades
cabíveis, cumulativamente ou não.
Em suma: face à inexistência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado, os presentes embargos não merecem acolhimento.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator